Tribunal: TJES
Processo: 0004919-54.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004919-54.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO ALPHAVILLE JACUHY

APELADO: LEONARDO MARTINS FREITAS e outros (2)

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Associação Alphaville Jacuhy contra sentença que extinguiu ação de cobrança, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de citação válida dos réus. A recorrente sustenta que a extinção do feito sem intimação pessoal do autor é inválida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por ausência de citação do réu foi adequada no caso concreto, considerando a alegação de desídia da parte autora em promover as diligências necessárias; e (ii) estabelecer se era indispensável a intimação pessoal do autor antes da extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de citação válida do réu configura inexistência de pressuposto processual essencial ao desenvolvimento regular do feito, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

O autor foi devidamente intimado por meio de seu advogado para providenciar a correta citação do réu, mas permaneceu inerte, não adotando as medidas necessárias para viabilizar o ato citatório.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça estabelece que, nos casos de ausência de pressuposto processual essencial, como a falta de citação, não se aplica a regra de intimação pessoal do autor prevista no art. 485, §1º, do CPC, destinada exclusivamente aos casos de abandono processual.

O dever de boa-fé processual impõe à parte autora a diligência necessária para viabilizar o regular andamento do feito, não podendo a ausência de medidas tempestivas obstar a extinção do processo quando não preenchidos os pressupostos de validade da relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação válida do réu configura vício processual que impede o regular desenvolvimento do feito, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A exigência de intimação pessoal do autor, prevista no art. 485, §1º, do CPC, aplica-se exclusivamente aos casos de abandono da causa, não sendo necessária quando a extinção se fundamenta na ausência de pressuposto processual essencial, como a falta de citação do réu.

O autor deve diligenciar ativamente para viabilizar a citação do réu, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito, sem necessidade de intimação pessoal prévia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, 240, 485, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.05.2019, DJe 22.05.2019; TJES, AC nº 0017522-78.2018.8.08.0012, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 18.07.2024; TJES, AC nº 0015689-53.2014.8.08.0048, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 14.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004919-54.2021.8.08.0048

APTE:

ASSOCIACAO ALPHAVILLE JACUHY

APDO:

LEONARDO MARTINS FREITAS E OUTRO

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ASSOCIACAO ALPHAVILLE JACUHY
, haja vista estar inconformada com a sentença de fls. 252/254
,
que julgou extinta a ação de cobrança ajuizada em desfavor de
LEONARDO MARTINS FREITAS E OUTRO
, sem resolução do mérito,
na forma do art. 485, IV, do CPC.

Sustenta, em síntese, que dito
decisum
comporta anulação, porquanto a extinção da ação em razão da ausência de fornecimento de endereço atualizado do requerido não foi precedida de intimação pessoal
.

Pois bem.

Inicialmente, tenho por rejeitar a alegação de falta de dialeticidade sustentada nas contrarrazões, porquanto esta Corte já sedimentou que
“a reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia”
(TJES; AC 0009965-77.2017.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira; Julg. 19/03/2024; DJES 09/04/2024).

Logo, considerando que a recorrente expôs os motivos pelos quais entende que a conclusão pela extinção do feito, sem resolução do mérito, deve ser anulada, tenho por rejeitar dita preliminar.

Na sequência, considero que o apelo, no mérito, não comporta acolhimento.

Diante da ausência de citação da parte apelada, certificada pelo oficial de justiça (fl. 246), foi expedida intimação para que a recorrente se manifestasse a respeito (fl. 247), comparecendo a parte, na sequência, apenas para postular a juntada de substabelecimento com reservas (fl. 248).

Neste cenário, não carece de juridicidade a sentença ao considerar que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem apreciação do mérito (art. 485, IV, do CPC), revelando-se desnecessária a intimação pessoal da parte autora para diligenciar quanto ao correto endereço do requerido.

Neste sentido, manifestam-se todas as Câmaras Cíveis desta Corte:

EMENTA: PROCESSO CIVIL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - RÉU NÃO CITADO - INÉRCIA DO AUTOR EM DILIGENCIAR O ATO CITATÓRIO - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - O desenvolvimento do processo depende do regular ingresso do réu na relação processual, o que é viabilizado com a indicação de seu endereço pelo autor, possibilitando, assim, a realização da citação. 2 -
Nos casos em que não realizada a citação, pela inércia do autor em diligenciar o cumprimento do ato citatório, fica dispensada a intimação pessoal, haja vista que este ato somente se aplica quando a extinção ocorrer por abandono processual. 3 - A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do Autor
. 4 - Consoante o entendimento consolidado do egrégio Superior Tribunal de Justiça, “a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor” (AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 22/5/2019). 5 - Recurso improvido. (TJES, Apelação Cível nº 0017522-78.2018.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relator: Aldary Nunes Junior; Julg: 18/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ENDEREÇO PARA CITAÇÃO – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Precedentes.
2. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado (CPC, art. 239). E incumbe à parte autora promover a citação do réu (CPC, art. 240, § 2º), pressuposto esse indispensável ao regular desenvolvimento do feito. 3. Após transcorridos oito anos do ajuizamento da demanda, embora não seja adequado adjetivar de desídia a atuação do apelante, o fato é que o banco não conseguiu promover a citação da executada, circunstância que implica na ausência de pressuposto de constituição válido e regular do processo. 4. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0015689-53.2014.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Relator: Fabio Clem de Oliveira; Julg: 14/11/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU. DESÍDIA DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação válida do réu, pressuposto essencial para o desenvolvimento regular e válido do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de citação do réu é adequada no caso concreto, considerando a alegação de desídia da parte autora em promover as diligências necessárias; e (ii) estabelecer se era indispensável a intimação pessoal do autor antes da extinção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de citação válida do réu configura a inexistência de pressuposto processual indispensável ao desenvolvimento regular do processo, conforme disposto no art. 239, caput, do CPC, sendo motivo suficiente para a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 4.
O autor foi devidamente intimado, por meio de seu advogado, para regularizar o processo após o insucesso na citação, mas permaneceu inerte, deixando de adotar as medidas necessárias para viabilizar o ato citatório. 5. A jurisprudência é consolidada no sentido de que, nos casos de ausência de pressuposto processual, como a falta de citação, não se aplica a regra de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC, destinada apenas aos casos de abandono processual
. 6. A aplicação dos princípios da economia e celeridade processual não pode ser invocada em favor da parte autora quando sua desídia contribui para a perpetuação do processo e impede o regular andamento da demanda. 7. Permitir a paralisação indefinida do processo, por exclusiva omissão do autor, contraria o dever de boa-fé processual e o objetivo de eficiência que rege o processo civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 5000095-48.2022.8.08.0042; Terceira Câmara Cível; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg: 19/12/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU. PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de Busca e Apreensão na qual o Juízo de primeiro grau julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC), em razão da ausência de citação do réu. O Banco Autor, ora Apelante, recorre, sustentando que a sentença deve ser anulada, alegando que não foi previamente intimado pessoalmente, conforme exige o art. 485, § 1º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: a necessidade de prévia intimação pessoal do autor, antes da extinção do processo por ausência de citação do réu, conforme disposto no art. 485, IV, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR
A exigência de prévia intimação pessoal prevista no § 1º do art. 485 do CPC é aplicável exclusivamente às hipóteses de abandono da causa pelo autor, nos termos do inciso III do mesmo artigo. A extinção do processo, no presente caso, se fundamenta na ausência de citação do réu, prevista no art. 485, IV, do CPC, para a qual não há necessidade de prévia intimação pessoal do autor, conforme estabelece o § 3º do referido artigo
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto processual de validade, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito, independentemente de prévia intimação do autor. Diante da falta de citação do réu e da ausência de cumprimento das determinações judiciais pelo autor, correta a decisão que extinguiu o processo sem julgamento de mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 5000541-96.2023.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Relator: Arthur Jose Neiva de Almeida; Julg: 16/10/2024)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Considerando que a apelante foi condenada, com base no princípio da causalidade, ao pagamento de honorários advocatícios, pois ao menos um dos requeridos chegou a ser citado, tenho por majorar tal verba do patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para o montante de 12% (doze por cento), em atenção ao art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)